Tribunal: TJMT
Processo: 1033188-78.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033188-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GARDEL TADEU FERREIRA DE LIMA - CPF: 178.394.599-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033188-78.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1033188-78.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco BMG S.A.

Recorrido:
Gardel Tadeu Ferreira de Lima

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Banco BMG S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo excesso no valor executado e homologando o cálculo de R$ 11.988,21. O recorrente pleiteia o reconhecimento de excesso de execução em maior monta, alegando erro na incidência dos juros de mora e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve equívoco na sentença quanto à fixação do termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por danos morais, e, por consequência, se subsiste excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença observa corretamente que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A correção monetária deve ser aplicada a partir da data da sentença que arbitra o valor da indenização, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A metodologia de cálculo adotada no cumprimento de sentença respeita a jurisprudência consolidada, inexistindo excesso de execução além do reconhecido no “decisum” recorrido.

6.

A ausência de erro nos cálculos justifica a manutenção da sentença em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso e a correção monetária desde a data do arbitramento judicial do valor da indenização.

2.

A apuração do “quantum” exequendo em conformidade com tais parâmetros afasta alegação de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-MG, AC nº 5015339-92.2020.8.13.0027, Rel. José Augusto Lourenço dos Santos, julgado em 23.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033188-78.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1033188-78.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco BMG S.A.

Recorrido:
Gardel Tadeu Ferreira de Lima

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
Banco BMG S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Indenização Por Danos Morais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
3°

Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 277354390)
:
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo Banco BMG S.A, reconhecendo a existência de excesso no valor executado de R$ 8.942,94 (oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), via de consequência, homologou o cálculo juntado na sentença de 11.988,21 (novecentos e oitenta e oito centavos reais e vinte um centavos).

Recurso Cível Inominado
(
Id.
277354402): requer seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 13.385,85 (treze mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Contrarrazões
(Id. 277354407): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033188-78.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1033188-78.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco BMG S.A.

Recorrido:
Gardel Tadeu Ferreira de Lima

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença proferida na fase de execução, que
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução
opostos pelo executado, ora recorrente,
Banco BMG S.A
.,
por meio dos quais alegou a existência de excesso na quantia executada, ao argumento de que a data de incidência dos juros estava equivocada.

Da síntese inicial dos fatos, verifica-se que a demanda trata da inexistência de relação jurídica e de inscrição indevida do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), realizada pelo recorrente.

Após o regular trâmite processual, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o recorrido apresentou pedido de execução em Id. 224750167, com planilha de cálculo perfazendo a quantia atualizada de R$ 19.608,75 (dezenove mil, seiscentos e oito reais e setenta e cinco centavos), com incidência de juros e correção monetária de 01/07/2018 a 01/07/2024.

O banco recorrente opós embargos à execução, afirmando que houve equívoco nos cálculos apresentados pelo recorrido quanto às datas de incidência de juros, sustentando que o valor indenizatório a título de dano moral é de R$ 6.790,94 (seis mil, setecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), atualizado a partir do arbitramento em 30/06/2024, requerendo, assim, o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 13.385,85 (treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

A sentença reconheceu a omissão quanto à incidência dos juros de mora sobre o valor da condenação e determinou a inclusão dos juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data em que o nome da parte foi incluído no campo "prejuízo" do SCR - Sistema de Informação de Crédito, a saber, 11/2018) e a correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, conforme demonstrado no memorial de cálculo em Id. 285414887.

Quanto à incidência dos juros e da correção monetária, denota-se que a sentença deve ser mantida, pois,
no tocante aos danos morais, em casos de responsabilidade extracontratua
l, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, sobre a indenização por danos morais, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). De igual modo, sobre a restituição de indébito, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o evento danoso, ou seja, de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ). (TJ-MG - AC: 50153399220208130027, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 23/06/
2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2023)”

Diante da correção da metodologia de incidência dos juros e da correção monetária, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025